Tribunal: TJDFT
Processo: 0760605-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que deu provimento ao apelo interposto pelo requerente.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se constata omissão, mas sim inconformismo da parte embargante e intuito de rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.